Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-58.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAL/INSUMO MÉDICO E MARCAÇÃO DE EXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada fosse obrigada a fornecer prótese suropodálica com prótese com palmilha para o pé direito e ressonância magnética do pé esquerdo, conforme indicado em relatório médico, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, às suas expensas. Alega a parte agravante ser pessoa de 77 anos de idade, com histórico de tumor de bainha sinovial pé direito, operado há 3 anos com dissociação dos ossos, tendo se submetido a procedimento cirúrgico para fins de remoção do tumor, fato que acabou gerando uma debilidade em seu membro inferior e consequente dificuldade de locomoção. Aduz que há suspeita de o mesmo tumor estar acometendo o pé esquerdo, uma vez que apresenta os mesmos sintomas que sentiu no pé direito já operado. Requer a marcação do exame e prótese requeridos haja vista a comprovação de que sente dores constantes, necessitando, como ressaltou o laudo médico, do tratamento ortopédico o mais rápido possível.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 12497712). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13530638).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Ainda que existam laudos médicos solicitando a consulta/procedimento requerido, não há comprovação de pronto da urgência/emergência do exame e materiais solicitados, haja vista a própria rede de saúde colocou a parte autora, ora agravante, em fila de espera, sendo sua posição a 52a, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
VI. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização de exame e fornecimento de insumos médicos necessários, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.